Tribunal: STJ
Processo: 2268730-11.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835841 - SP
(2025/0009947-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: M P DA S
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, ante a ausência de enfrentamento
suficiente dos fundamentos da decisão agravada, e da
necessidade de cotejo das premissas fáticas em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55182580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a1100020-8d93-46f4-bd33-9ec71143a343

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a1100020-8d93-46f4-bd33-9ec71143a343

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835841 - SP
(2025/0009947-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: M P DA S
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, ante a ausência de enfrentamento
suficiente dos fundamentos da decisão agravada, e da
necessidade de cotejo das premissas fáticas em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. P. DA S. contra o
acórdão de fls. 182-183, que negou provimento ao agravo regimental.
Alega a defesa que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
aplicar as Súmulas n. 7 e 182 do STJ e que houve impugnação específica dos
Documento eletrônico VDA55182581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 1a90f001-ca9a-4c68-8f6e-cb844fd34def

fundamentos da inadmissão do recurso especial, sustentando tratar-se de
revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas, não de reexame de
provas.
Argumenta a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos, por
erro material, omissão ou contradição com impacto no resultado, com apoio
doutrinário e jurisprudencial.
Aborda questões subjacentes à fundamentação dos embargos de
declaração, defendendo a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar
de discussão jurídica acerca da suficiência do acervo delineado, fazendo
referência aos arts. 621, I, 156 e 386, II, V, VI e VII, do CPP.
Expõe, ainda, que entende não ser aplicável a Súmula n. 182 do STJ,
afirmando que os fundamentos principais da inadmissão foram enfrentados de
modo claro e objetivo, e que a exigência de dialeticidade não pode ser
interpretada de forma rígida.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para viabilizar o processamento do recurso especial e a absolvição
com base no
do CPP.
art. 386
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o agravo em recurso especial não
impugnou, de modo suficiente e específico, os fundamentos da decisão de
inadmissão proferida pela instância de origem, incidindo a Súmula n. 182 do
STJ; além disso, por ter sido aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ, não
bastava alegação genérica de revaloração, sendo necessário o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido, o que não ocorreu.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 185-189):
Documento eletrônico VDA55182581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 1a90f001-ca9a-4c68-8f6e-cb844fd34def

A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do
recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Por seu turno, a análise das
razões do agravo em recurso especial confirma que não houve
enfrentamento suficiente da questão, como se passa a
esclarecer.
O acórdão da origem foi assim ementado (fls. 70-76):
Revisão Criminal. Estupro de vulnerável. Vítima que se
revelou em audiência constrangida pelas circunstâncias.
Declarações dela, porém, na delegacia, firmes e que mais
tarde mereceram o respaldo de outras provas orais, estas
sob o pálio do contraditório. Condenação mantida. “O
objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621
do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos)
não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma
segunda apelação. Se a sentença condenatória se
apresenta verossímil e minimamente consentânea com as
evidências produzidas durante a instrução criminal, não
cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o
afastamento de interpretação de prova aceitável e
ponderada, ainda que não a melhor (...)” (HC 114164,
Segunda Turma, rel. Ministro TEORI ZAVASCKI,
. Revisão indeferida.
3/11/2015)
Apesar das alegações recursais, a própria argumentação
defensiva se baseia na alegada insuficiência de provas e na
tentativa de questionar a suficiência do acervo probatório que
serviu à condenação, na ação penal originária, o que foi refutado
pelo acórdão recorrido em razão das firmes e suficientes provas
de corroboração existentes nos autos.
Conforme registrado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça
de São Paulo, no julgamento da Revisão Criminal (fls. 70-76),
expressamente consignou que, embora a vítima, por
constrangimento, não tenha conseguido repetir em juízo o que
disse na delegacia, outros elementos corroboraram a acusação.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 1a90f001-ca9a-4c68-8f6e-cb844fd34def

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0009947-1
AREsp 2.835.841 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039856920248260637 00051467720148260407 22687301120248260000
39856920248260637 3985692024826063700051467720148260407
51467720148260407
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M P DA S
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M P DA S
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260515554880341<320@
2025/0009947-1 - AREsp 2835841 Petição : 2025/0115889-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:27
Código de Controle do Documento: 97D4499E-15B1-4D75-ADA4-6A2196CD6F1A